Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS 566/1993 E 4.317/2009. BENEFÍCIO. ENFERMIDADE NÃO PRESENTE NO ROL DE DEFICIÊNCIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI DE ACORDO COM OS FINS SOCIAIS. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE GRAU ACENTUADO. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL UNILATERAL DE GRAU SEVERO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RETARDO MENTAL LEVE. VIABILIDADE DO PASSO LIVRE. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO ÓBICE DE PRECEDENTE VINCULANTE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada por meio do Decreto no 6.949/2009 e aprovada pelo Congresso Nacional pelo procedimento do §3o do art. 5o da Constituição ingressou no ordenamento jurídico como norma constitucional.

2. O art. 9 daquela Convenção prevê o direito de acessibilidade para as pessoas com deficiência com igualdade às demais pessoas.

3. As Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 preveem a gratuidade no uso do transporte público coletivo àqueles que comprovem hipossuficiência econômica, assim entendida como renda mensal não superior a três salários mínimos e deficiência em grau acentuado, seja ela auditiva, física ou mental.

4. Consagra-se os fins sociais da norma e as exigências do bem comum a inclusão de situações consideradas como deficiências graves quando a perícia especializada assim a considera, mediante interpretação teleológica e exemplificativa do rol de deficiência e doenças capazes de fundamentar o deferimento do Passe Livre.

5. A perícia judicial chegou à conclusão de que a autora, criança de 8 anos, possui deficiências mentais e física que exigem tratamento e acompanhamento constantes e especializados, quais sejam, Transtorno do Espectro Autista, Demência Mental Leve e Perda Auditiva Neurossensorial Unilateral de grau severo, razão pela qual se faz necessário o Passe Livre.

6. Em que pese o tema se encontrar atualmente submetido à repercussão geral no âmbito do RE 1.140.005 no STF, a jurisprudência reafirmada no âmbito do STJ segue no sentido de que “desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (REsp 1.786.939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/05/2019), pelo que não se vislumbra a alegada superação da Súmula 421/STJ.

7. Recursos desprovidos.